Tribunal: STF
Processo: RE 1270832
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI N. 9.615/1998 (LEI PELÉ). CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ATUAÇÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO.



    1. A competência para atuação monocrática do Relator tem fundamento tanto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal quanto no Código de Processo Civil.



    2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    3. Agravo interno desprovido.